Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PREVENÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DO JUÍZO. CONFLITO PROVIDO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em desfavor do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O suscitado declinou da competência para o suscitante, sob o fundamento de que haveria prevenção daquele juízo, em razão de se tratar de nova propositura de ação anteriormente extinta sem resolução do mérito. O juízo suscitante, por sua vez, rejeitou a competência, alegando que a especialização do juízo para matérias de saúde pública afasta as regra de prevenção estabelecidas no CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a especialização do Terceiro Juizado de Fazenda Pública para causas de saúde pública afasta a regra de prevenção na hipótese de reiteração de pedido após a extinção de processo sem resolução de mérito (art. 286, II do CPC), quando a matéria for estranha à especialização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de prevenção estabelecida pelo art. 286, II, do CPC não prevalece quando há alteração superveniente da competência do juízo prevento, conforme a especialização introduzida pela Resolução no 13/2023, que restringe a competência do Terceiro Juizado às ações que tratem de saúde pública.
4. A Resolução no 13/2023, em seu art. 4o, veda a redistribuição de processos já em curso antes de sua vigência, mas tal vedação não se aplica às novas demandas distribuídas posteriormente, mesmo que derivem de processos anteriores extintos sem julgamento de mérito.
5. A matéria discutida, relacionada a benefícios funcionais (licença prêmio e abono de permanência), não se insere no âmbito de saúde pública, afastando a competência do Terceiro Juizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência conhecido e provido, declarando a competência do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento:
1. A extinção de processo sem resolução de mérito não gera prevenção do juízo se houver superveniente especialização de matéria de sua competência.